Tribunal: TJES
Processo: 5008340-64.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008340-64.2025.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: JOSE MAURICIO SANTANA BASTOS

RELATOR(A):

THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5008340-64.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:
JOSE MAURICIO SANTANA BASTOS

RELATORA:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ(A) SENTENCIANTE:
FERNANDA CORRÊA MARTINS

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. NEGATIVAÇÃO POR DÍVIDA DESCONHECIDA. TELAS SISTÊMICAS. AUSÊNCIA DE CONTRATO OU PROVA DA ANUÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL
IN RE IPSA
. DEVER DE INDENIZAR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela empresa de telefonia em face de sentença que julgou procedente o pedido para declarar a inexistência de um débito e condená-la ao pagamento de indenização por danos morais. O consumidor (Recorrido) ajuizou a ação alegando ter sido surpreendido com a negativação de seu nome por uma dívida que desconhecia, referente a faturas de janeiro, fevereiro e março de 2024. A sentença de primeiro grau, reconhecendo a falha da empresa em comprovar a regularidade da contratação, acolheu os pedidos. A Recorrente pugna pela reforma da decisão, sustentando a legitimidade do débito e da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se em verificar a regularidade da contratação dos serviços de telefonia e, por conseguinte, a legitimidade da negativação do nome do consumidor, bem como a configuração de dano moral indenizável em decorrência da inscrição em cadastro de inadimplentes por dívida cuja origem não foi devidamente comprovada pela fornecedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da empresa de telefonia é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. A Recorrente, apesar de apresentar telas sistêmicas, histórico de pagamentos e registros de acordos anteriores, não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a efetiva e regular contratação que deu origem aos débitos específicos contestados, deixando de apresentar o instrumento contratual devidamente anuído pelo consumidor ou outra prova inequívoca de seu consentimento. A mera juntada de telas sistêmicas, por serem documentos de produção unilateral, é insuficiente para validar a contratação e a dívida. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito configura falha na prestação do serviço e gera dano moral
in re ipsa
, que prescinde de comprovação do prejuízo. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 2.000,00) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, não merecendo reparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

DISPOSITIVO:
CONHECER do Recurso Inominado interposto pela Recorrente e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a r. sentença de primeiro grau (ID 17397502). Condenada a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

TESE JURÍDICA APLICADA:
A apresentação de telas sistêmicas, por si só, não constitui prova suficiente da regularidade de uma contratação de serviços de telefonia, cabendo à fornecedora o ônus de demonstrar a inequívoca anuência do consumidor. A ausência dessa comprovação torna a dívida e a consequente negativação indevidas, configurando falha na prestação do serviço que enseja reparação por dano moral
in re ipsa
.
Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, X; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 14; Código de Processo Civil, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, arts. 42, 43 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.513.837/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 03/06/2024; TJSP, Apelação Cível nº 1001273-89.2024.8.26.0637; TJSP, Apelação Cível nº 1005910-69.2019.8.26.0084.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária proposta por
JOSE MAURICIO SANTANA BASTOS
em face de
TELEFONICA BRASIL S.A.
, na qual a parte autora narra, em sua petição inicial (ID 17396674), que ao tentar realizar um empréstimo, foi surpreendido com a informação de que seu nome estava inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por uma dívida que desconhecia junto à empresa requerida. Alega que, ao buscar esclarecimentos, inclusive via PROCON (ID 17396679), foi informado de que o débito se referia aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2024, mas que, mesmo após a retirada da negativação, sofreu prejuízos. Por tais razões, requereu a condenação da ré ao pagamento de R$22.770,00 a título de indenização por danos morais.

Em sua contestação (ID 17397490), a empresa requerida, ora Recorrente, arguiu preliminarmente a falta de interesse processual pela resolução administrativa da questão. No mérito, defendeu a regularidade da contratação e das cobranças, afirmando que o autor foi titular do contrato nº 899995049089, vinculado à linha nº (27) 3075-6610, com vigência de 28/03/2016 a 14/05/2024. Sustentou que o endereço de cadastro é o mesmo do autor, que há histórico de pagamentos de faturas anteriores e de acordos, e que a negativação, embora devida, foi baixada por liberalidade antes do ajuizamento da ação, pugnando pela improcedência dos pedidos.

A r. sentença (ID 17397502) rejeitou a preliminar e, no mérito, julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais. A decisão fundamentou-se no fato de que a empresa, apesar de suas alegações, não apresentou aos autos o contrato que comprovasse a anuência do autor com os serviços, tornando a negativação indevida e o dano moral presumido (
in re ipsa
).

Irresignada, a parte ré interpôs o presente Recurso Inominado (ID 17397507), reiterando os argumentos de sua defesa, notadamente a regularidade da relação contratual, comprovada, segundo alega, pelo histórico de utilização e pagamentos, o que configuraria exercício regular de direito. Pugna, assim, pela reforma integral da sentença para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

Devidamente intimado (ID 17397509), o Recorrido não apresentou contrarrazões, conforme certificado no ID 17397513.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo que a r. sentença objurgada não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Primeiramente, é preciso dizer que o caso em questão exsurge de uma patente relação de consumo entre a parte recorrida e a parte recorrente, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Este diploma, em seu artigo 14, estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, que responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Ademais, impõe-se a inversão do ônus da prova, conforme o artigo 6º, VIII, do mesmo código, dada a hipossuficiência técnica e informacional do consumidor frente à empresa.

A Recorrente fundamenta seu recurso na tese de que a contratação foi regular e que os débitos que levaram à negativação eram legítimos, decorrentes de serviços prestados e não pagos. Para tanto, colacionou aos autos diversas telas de seus sistemas internos, histórico de pagamentos e registros de acordos passados (IDs 17397490 e seguintes).

Argumenta que tais documentos seriam suficientes para comprovar a existência e a validade da relação jurídica, tornando a cobrança um exercício regular de seu direito.

Contudo, tal como acertadamente pontuado pelo juízo de primeiro grau, a Recorrente falhou em seu ônus de apresentar a prova fundamental para o deslinde do feito: o próprio contrato ou qualquer outro meio probatório que demonstrasse de forma inequívoca a anuência do consumidor com os termos do serviço que gerou os débitos em questão.

As telas sistêmicas, por serem documentos produzidos unilateralmente pela própria empresa, não possuem, por si sós, força probante para validar uma contratação negada pelo consumidor. Elas podem, no máximo, servir como indícios, mas não suprem a ausência do instrumento contratual ou de uma gravação telefônica que registre o consentimento claro e informado do cliente. Vejamos entendimento jurisprudencial neste sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA E PORTABILIDADE DE RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NÃO CONTRATADOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA . BANCO RÉU APELA. CONTRATO NÃO JUNTADO.
PRINTS DE TELA DO SISTEMA ELETRÔNICO INTERNO SE ERIGEM COMO PROVAS UNILATERAIS, CUJOS DADOS SÃO INCLUÍDOS PELO PRÓPRIO BANCO, NÃO TENDO O CONDÃO DE COMPROVAR A RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO CDC .
SÚMULA Nº 297 DO C. STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ NÃO COMPROVOU CONTRATAÇÃO . RESPONSABILIDADE OBJETIVA - SÚMULA - 479 DO C.STJ. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO E RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS NA REFERIDA CONTA, QUE É DE RIGOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS . "QUANTUM" FIXADO EM PRIMEIRO GRAU MANTIDO POIS O VALOR SE MOSTRA JUSTO E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO. RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - Apelação Cível: 10012738920248260637 Tupã, Relator.: Júlio César Franco, Data de Julgamento: 11/11/2024, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2024)g.n

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Autora que alega desconhecer a origem do débito que ensejou a negativação de seu nome junto ao órgão de proteção ao crédito.
Ré que informou não possuir mais o contrato de financiamento, tampouco qualquer outro documento comprobatório da transação,
tendo se limitado a apresentar "prints" de suas telas sistêmicas. Prova unilateral que não é suficiente para demonstrar a validade do negócio . Ônus da prova que incumbia à empresa, nos termos do art. 6º, VIII do CDC
. Inexigibilidade do débito reconhecida, com a consequente determinação de baixa do gravame. Inexistência, contudo, de dano moral, uma vez que, à época da negativação, a autora já possuía outros apontamentos em seu nome . Sentença reformada para julgar parcialmente procedente os pedidos, invertidos os ônus de sucumbência. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10059106920198260084 Campinas, Relator.: Nuncio Theophilo Neto, Data de Julgamento: 18/02/2022, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2022)g.n

A sentença recorrida foi precisa ao destacar que a empresa
“não apresenta qualquer contrato aos autos que confirme a anuência do autor na contratação dos serviços (art. 373, II, CPC), restringindo-se a apontar que os dados constantes na inicial estão em plena conformidade com os que constam no cadastro da linha em seu sistema”
(ID 17397502). Essa ausência probatória é crucial. Sem a prova da contratação, a dívida é tida por inexistente, e, por consequência, a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito torna-se indevida.

A alegação de que o consumidor realizou pagamentos e acordos no passado, não valida automaticamente cobranças futuras e específicas que são contestadas. Cabia à Recorrente demonstrar a origem lícita e a anuência do consumidor especificamente quanto aos débitos lançados em 2024, o que não fez de forma cabal.

Verificada, portanto, a falha na prestação de serviços por parte da Recorrente, que culminou na inscrição indevida do nome do Recorrido em cadastro de inadimplentes, impõe-se o dever de reparar o dano moral daí decorrente.

É entendimento pacífico na jurisprudência que, em casos de negativação indevida, o dano moral é
in re ipsa
, ou seja, presumido, decorrendo da própria ilicitude do fato, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto ou abalo psicológico. A simples inscrição indevida já é suficiente para violar a honra e a imagem do consumidor. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ AFASTADA . NOVA ANÁLISE. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO .
INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
SÚMULA N . 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . Nos casos de protesto indevido de título e de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado in re ipsa. 2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ) . 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2513837 GO 2023/0433441-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)g.n

No que tange ao valor da indenização, o juízo
a quo
fixou o montante de R$2.000,00 (dois mil reais). Entendo que tal quantia se mostra justa, razoável e proporcional. O valor atende à dupla finalidade da reparação por danos morais: por um lado, compensa o consumidor pelos transtornos e pela ofensa à sua honra, e, por outro, possui caráter pedagógico, visando a desestimular a reiteração de condutas semelhantes pela empresa Recorrente, tudo isso sem gerar enriquecimento ilícito para a parte autora.

Aplica-se o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo, que veda a revisão do valor do dano moral salvo em casos de quantia exorbitante ou irrisória, o que não se verifica na hipótese em prejuízo da Recorrente. O valor atende ao caráter pedagógico e punitivo da condenação, visando desestimular a reiteração de condutas abusivas.

Portanto, diante da ausência de provas robustas sobre a regularidade da contratação que originou o débito, e considerando a configuração do dano moral
in re ipsa
pela negativação indevida, a manutenção integral da sentença é a medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pela Recorrente e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a r. sentença de primeiro grau (ID 17397502) por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, condeno a Recorrente,
TELEFONICA BRASIL S.A.
, ao pagamento das custas processuais. Deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões recursais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOICE CANAL

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto de voto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se no sistema PJe. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado e efetuadas as anotações e baixas necessárias, devolvam-se os autos eletrônicos ao Juízo de origem para o regular processamento e arquivamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)